Tribunal: TJPA
Processo: 0004946-47.2011.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004946-47.2011.8.14.0201

EMBARGANTE: GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EdApCrim N.º 0004946-47.2011.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO REDUZIDO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NA ÉPOCA DOS FATOS ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EdApCrim N.º 0004946-47.2011.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA
contra Acórdão de ID nº 15956346.

Em 04/09/2023, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Sustenta o embargante que houve a extinção da punibilidade pela prescrição(retroativa) da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, do Código Penal.

Constam
contrarrazões
pelo acolhimento dos aclaratórios, no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para o embargante (ID nº 16728444).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, III c/c artigo 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal.

Razão não assiste ao embargante.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 04/12/2011, tendo a denúncia sido recebida em
29/04/2014
(12023439 p. 1) e a sentença prolatada em
28/01/2021
(ID nº 12023535 p. 5).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (doze) anos
.

Contudo, apesar do Embargante alegar ser menor de 21 (vinte e um) anos, não há nos autos qualquer documento que confirme sua idade, inclusive na Seara Policial e nos termos da denúncia sua qualificação foi feita de forma genérica.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024